Tribunal: TJSP
Processo: 0004079-67.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004079-67.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MAURICIO PORTELLA DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento, mantendo-
se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004079-67.2017.8.26.0635 -Voto no 16526
2
Apelação Criminal no 0004079-67.2017.8.26.0635
Apelante: Mauricio Portella da Cruz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16526
APELAÇÃO CRIMINAL Posse ilegal de arma de fogo
com numeração suprimida
Materialidade e autoria
devidamente comprovadas
Condenação mantida -
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por
MAURÍCIO PORTELLA DA CRUZ em face do Ministério
Público, contra a sentença de fls. 111/117, cujo relatório é
adotado e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de 3 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no patamar
mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à
comunidade e a prestação pecuniária no valor de 1 salário
mínimo.
A defesa apresentou razões às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004079-67.2017.8.26.0635 -Voto no 16526
3
128/131. Pede a absolvição.
Processado e contrarrazoado às fls.
135/138.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 148/154, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa do réu,
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade dos crimes de posse
irregular de arma de fogo de uso restrito está comprovada pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 11) e laudo pericial (fls.
101/106).
A autoria também restou inconteste.
O Réu não compareceu em juízo.
Os policiais, em juízo, confirmaram os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004079-67.2017.8.26.0635 -Voto no 16526
4
fatos narrados na inicial, afirmando que estavam em
patrulhamento de rotina quando avistaram o Réu que
demonstrou nervosismo, então o abordaram. Afirmaram que
localizaram a arma em sua cintura.
Assim, restou comprovado que o Apelante
estava com a posse da arma de numeração suprimida, é o que
basta para a configuração do delito capitulado no art. 16,
parágrafo único, IV da Lei 10.826/03.
No mais, as reprimendas foram fixadas
em consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido, não merecendo reparo em seu quantum.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e NEGO provimento, mantendo-se a sentença recorrida
por seus próprios fundamentos.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator